Tribunal: TJDFT
Processo: 0726158-31.2023.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-03
Data de publicação: 2024-05-20

Ementa:
EMENTA

JUIZADO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO INTEGRATIVO. OMISSÃO. VÍCIO INEXISTENTE. INCONFORMISMO QUANTO À TESE ADOTADA. REEXAME DA MATÉRIA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. Trata-se de embargos de declaração opostos pela parte autora, contra acórdão que proveu em parte o recurso inominado interposto pelo réu. Em suas razões, aduz que o acórdão foi omisso, pois não houve manifestação com relação aos demais danos causados. Pede a reforma da sentença, para que sejam sanadas as omissões existentes e determinado o pagamento dos demais danos causados ora pleiteados em exordial.

II. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo. Foram apresentadas as contrarrazões (ID 57726376).

III. Os Embargos de Declaração são um recurso integrativo, por meio dos quais se busca sanar vícios que podem acometer a decisão judicial, que deve primar pela clareza e inteligibilidade.

IV. Na hipótese dos autos, não estão presentes no julgado os vícios alegados pelo autor embargante. Com efeito, vê-se que, no caso, as razões de decidir do acórdão foram em sentido diverso do pretendido pelo embargante, não havendo que se falar em vício por omissão, mas tão somente de inconformismo com o entendimento ora esboçado. Com efeito, o acórdão contestado foi bastante claro ao pontuar que “Compulsando detidamente os autos, não restou comprovado que o autor guardava a distância segura do veículo que transitava a sua frente, nem mesmo que houve a alegada freada abrupta por parte do autor. Os elementos probatórios não são capazes de atrair a responsabilidade pelo acidente ao autor/recorrido. Portanto, não há qualquer prova hábil a ilidir a presunção de culpa do motorista/recorrente que colidiu com o seu carro com a traseira do veículo do autor. Não se podendo chegar à conclusão diversa da consignada em sentença, pois o réu não se desincumbiu de seu ônus nos moldes do art. 373, II, do CPC. Prejudicado qualquer pedido contraposto. (...) De outro lado, no entanto, não se mostra razoável a condenação na substituição dos bancos do veículo por completo, uma vez que o dano deve ser reparado na medida de sua extensão, art. 944 do CC. Analisando as fotos colacionadas nos autos não se verifica maiores danos no veículo, além da quebra do seu vidro traseiro esquerdo (ID 55160965). Assim, a sentença deve ser reformada para reduzir os danos materiais ao montante de R$298,20, sendo R$253,20 do vidro traseiro esquerdo e R$45,00 de mão-de-obra, menor valor encontrado nos orçamentos apresentados pela parte autora (ID 55160907 – pág. 6) (itens V e IV). Ou seja, reconheceu-se que o autor não faz jus à restituição do montante integral pleiteado, mas tão somente ao valor de R$ 298,20. Não cabe, nesse aspecto, a modificação do montante fixado pela via dos embargos de declaração, pois tal recurso não se destina ao reexame do mérito recursal.

V. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

VI. A ementa servirá de acórdão, conforme artigo 46 da Lei no 9.099/95.